Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO IRREGULAR. REJEIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em virtude de ofensas verbais proferidas contra o autor/recorrido, ofendendo sua honra, em seu local de trabalho.
3. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de regular intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, o que representaria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, obstando-se seu direito constitucional ao contraditório. Ao exame dos autos, verifica-se que a ré/recorrente foi propriamente intimada, por telefone, do dia e hora da audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de ID 26245552, momento em que, também, confirmou seu e-mail, para recebimento do link necessário à participação da aludida audiência. Dessa maneira, não há que se falar em vício no ato de comunicação processual para comparecimento em audiência de instrução e julgamento. Além disso, sequer foi demonstrado efetivo prejuízo, não tendo sido indicada qualquer prova, inclusive testemunhal, a ser produzida na audiência de instrução por parte da ré/recorrente, como também não sinalizou nenhuma contradita às testemunhas do autor/recorrido. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REJEITADA.
4. No mérito, a ré/recorrente restringe-se a postular pela minoração dos danos morais arbitrados na origem, do que se extrai a ausência de controvérsia quanto à ofensa aos atributos de personalidade do autor/recorrido, perpetrada pela ré/recorrente, a qual, no local de trabalho do ofendido, agrediu-o verbalmente, atingindo tanto sua honra subjetiva quanto objetiva, uma vez que terceiros presenciaram o fato. Com efeito, no particular, não vislumbro desproporcionalidade na indenização fixada frente à situação concreta, em que a ré/recorrente desqualificou o trabalho do autor/recorrido, xingando-o, insinuando, inclusive, sua participação em atividades criminosas, o que é digno de censura pelo Poder Judiciário.
5. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 3.000,00.
6. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 26245615 – p. 4/5 e 26245616.